Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: direito penal. apelação criminal. Furto qualificado. Cabos de transmissão de dados. Suficiência probatória. Dosimetria da pena. reincidência. regime fechado. prisão preventiva. requisitos preenchidos. Recursos não providos.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pela Defesa contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de furto qualificado (155, § 4o, I e IV, do CP).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; e, (ii) se a dosimetria da pena foi fixada corretamente.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos recorrentes, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

4. Na primeira fase da dosimetria, é possível a aplicação de diferentes critérios, como, a título de exemplo, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas para o tipo penal, ou ainda a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial desfavorável.

5. Confirmado nos autos a qualificadora do rompimento de obstáculo, necessário o seu reconhecimento na dosimetria.

6. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena é legítima quando a conduta do agente revela maior reprovabilidade, como na prática do crime durante o repouso noturno, circunstância que evidência maior vulnerabilidade da vítima.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e não providos.